Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-85.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. MANTIDOS PARA UM DOS CRIMES E AFASTADAS EM RELAÇÃO AO OUTRO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação de furto qualificado para sua modalidade simples quando, do conjunto probatório, constata-se que o réu, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu bens, mediante rompimento de obstáculo.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando amparada em fundamentação idônea.
4. Havendo duas qualificadoras, correta a utilização de uma para qualificar o crime e da outra para a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, quando elas extrapolarem os efeitos inerentes ao tipo penal.
6. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade e das consequências ao furto do veículo, uma vez que a fundamentação é inidônea em relação a esse delito.
7. A confissão, mesmo que parcial, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder a compensação com a agravante da reincidência.
9. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de furto qualificado praticados em curto intervalo de tempo, em lugares próximos e com a mesma maneira de execução, preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.